Tribunal: TJMT
Processo: 1035092-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035092-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (AGRAVANTE), ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES - CPF: 769.310.991-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), TRIADE GESTAO E RECUPERACAO LTDA - CNPJ: 58.423.642/0001-83 (AGRAVADO), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. EFICÁCIA TEMPORAL. MORA. CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CONTÁBIL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que determinou o pagamento de remuneração à administradora judicial no percentual anteriormente fixado em 4%, bem como autorizou providências correlatas.

Os agravantes sustentam: (i) substituição da decisão originária por acórdão que reduziu o percentual para 2%; (
ii
) definição da eficácia temporal da redução; (
iii
) afastamento da mora; e (
iv
) irregularidade na contratação de auxiliar contábil.

Foram arguidas preliminares de perda superveniente do objeto e de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto; (
ii
) saber se o agravo de instrumento é via adequada para impugnar a decisão; (
iii
) definir os efeitos da redução do percentual da remuneração da administradora judicial, inclusive quanto à mora; e (
iv
) verificar a regularidade da contratação de auxiliar contábil.

III. Razões de decidir

Inexiste perda do objeto, pois subsistem controvérsias quanto à existência de mora, à extensão temporal da redução dos honorários e à validade da contratação de auxiliar, matérias com repercussão financeira e processual.

O agravo de instrumento é cabível, por se tratar de decisão com conteúdo decisório apto a causar gravame imediato, nos termos do CPC, art. 1.015,
p.u
., aplicável aos processos de recuperação judicial.

Nos termos do CPC, art. 1.008, o julgamento do recurso substitui a decisão recorrida no que foi objeto de impugnação, fixando-se como critério definitivo de remuneração o percentual de 2%.

A redução não opera retroatividade plena. Valores já pagos sob decisão válida não são repetíveis, em observância à boa-fé e à estabilidade das relações processuais. As parcelas vencidas e não pagas devem ser recalculadas segundo o percentual definitivo, preservada a caracterização da mora quanto ao período anterior, e as vincendas observarão o novo parâmetro.

A mora deve ser aferida conforme o regime vigente ao tempo do vencimento das parcelas. O inadimplemento ocorrido sob decisão eficaz configura mora, não afastada por recálculo posterior.

A contratação de auxiliar pelo administrador judicial exige demonstração concreta de necessidade, delimitação de atividades e estimativa objetiva de custos. Ausente fundamentação técnica suficiente, mantém-se o indeferimento, facultada nova postulação devidamente instruída.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para fixar o percentual definitivo de 2%, determinar o recálculo das parcelas vencidas e não pagas com base nesse parâmetro, manter a mora quanto às parcelas vencidas sob a decisão anterior e preservar o indeferimento da contratação do auxiliar contábil.

Tese de julgamento: “1. A redução do percentual de remuneração do administrador judicial possui eficácia substitutiva quanto ao critério remuneratório, com efeitos predominantemente
ex
nun
c, vedada a repetição automática de valores já pagos sob decisão válida. 2. O inadimplemento de parcelas vencidas sob decisão judicial eficaz caracteriza mora, ainda que posteriormente haja recálculo do montante global. 3. A contratação de auxiliar pelo administrador judicial depende de justificativa concreta, delimitação técnica das atividades e estimativa objetiva de
custos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.008 e 1.015,
p.u
.; Lei nº 11.101/2005, art. 24, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
LUCIANO LACERDA NUNES e
OUTROS

contra decisão proferida nos autos da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n. 1043299-64.2024.8.11.0041
,
pelo Juízo da Primeira
Vara Cível de Cuiabá
/MT
que determinou o

pagamento de remuneração devida à empresa Administradora Judicial,
TRIADE GESTÃO E

RECUPERAÇÃO LTDA
, inscrita no CNPJ nº 58.423.642/0001-83.

Explicam que a administradora judicial compareceu nos autos de

origem, alegando inadimplência de três meses e requerendo contratação urgente de profissional

contador, para análise das informações contábeis prestadas pelos
recuperandos
, a

ser custeada

por ele, sem apresentar orçamento da despesa requerida.

Afirma que não estão inadimplentes com a obrigação de pagamento

mensal dos honorários do auxiliar, pois, “esse Tribunal de Justiça, reformando a Decisão que

havia fixado os honorários do AJ em 4% (quatro por cento) do valor do passivo, a ser pago em 24

(vinte e quatro) parcelas, reduziu-os para 2% (dois por cento), que deveria ser quitado nas

mesmas condições. Assim, o valor total da remuneração total da AJ passou de R$ 142.796,05

(cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos) para R$

71.398,03 (setenta e um mil trezentos e noventa e oito reais e três centavos, a ser pago em 24

(vinte e quatro)
parcelas mensais de R$ 2.974,92 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e

noventa e dois centavos).”.

Asseveram que já pagaram oito parcelas, já depositadas nos autos.

Defendem que, nos termos do artigo 1.008 do CPC, o julgamento

proferido pelo TJ/MT que reduziu os honorários substitui a decisão impugnada, sobre as parcelas

vencidas e vincendas.

Explicam
que
o
J
uiz entendeu que a decisão que reduziu a remuneração

opera efeito
ex
nunc
, não retroagindo. Todavia, segundo defendem que o acordão não criou

obrigação nova, apenas corrigiu excesso anterior, substituindo decisão originária.

Seguindo, no tópico “c”, quanto a contratação de contador auxiliar,

asseveram que não restou demonstrada a necessidade da contratação de auxiliar, pois, conforme

informações disponíveis no sítio eletrônico da Administradora Judicial

(https://triadejudicial.com.br/), ela já possui em seu quadro técnico profissional contador.

Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar as

consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela Decisão objurgada, na parte

em que exigiu o pagamento integral imediato dos honorários da Administradora Judicial e

autorizou a contratação de contador auxiliar.

No mérito, pelo provimento.

T
utela de urgência
deferida (id.
320584380 - Pág. 4
).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões,
defendendo:
a)
irretroatividade da redução do percentual;
b)
a caracterização da mora;
c) a
regularidade da contratação do auxiliar, diante da complexidade do feito.
Por fim, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

1. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Não há perda do objeto.

A controvérsia envolve:
a)
definição da existência de mora;
b)
extensão temporal dos efeitos da redução dos honorários;
c)
validade da contratação de auxiliar contábil.

Tais matérias permanecem atuais e produzem efeitos financeiros e processuais relevantes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento
.

É como voto
.

2. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A decisão agravada possui conteúdo decisório com aptidão para causar gravame imediato, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável aos processos de recuperação judicial.

REJEITO
, pois,
a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Como já mencionado,
tr
ata-
se agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo interposto por
LUCIANO LACERDA NUNES e OUTROS

contra decisão proferida nos autos da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL n. 1043299-64.2024.8.11.0041
,
pelo Juízo da Primeira
Vara Cível de Cuiabá
/MT
que determinou o

pagamento de remuneração devida à empresa Administradora Judicial,
TRIADE GESTÃO E RECUPERAÇÃO LTDA
, inscrita no CNPJ nº 58.423.642/0001-83.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a
análise
se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal compreende quatro pontos:

I – substituição da decisão originária pelo acórdão que reduziu o percentual;

II – definição da eficácia temporal da redução (
ex
nunc
ou
ex

tunc
);

III – existência ou não de mora;

IV – regularidade da contratação de auxiliar contábil.

Passo ao exame.

I – DA SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA

Nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento do recurso substitui a decisão recorrida no que tiver sido objeto de impugnação.

Assim, o percentual de 2% fixado no agravo anterior passou a constituir o critério definitivo de remuneração da Administradora Judicial
.

Nesse ponto, assiste razão aos agravantes: o percentual aplicável é 2%, e não mais 4%.

II – DA EFICÁCIA TEMPORAL DA REDUÇÃO

A questão central reside em definir se a redução opera efeitos:

ex

tunc
, alcançando integralmente o período anterior; ou

ex
nunc
, incidindo apenas prospectivamente.

A remuneração do administrador judicial possui natureza híbrida:

é
fixada como percentual global;

mas
é adimplida de forma parcelada;

e
depende da evolução concreta do processo
recuperacional
.

Importa considerar três situações distintas:

1. Parcelas já pagas

Valores regularmente recebidos com base em decisão judicial válida e eficaz à época não podem ser automaticamente repetidos.

A retroação irrestrita violaria:

a
boa-fé objetiva;

a
confiança legítima;

a
estabilidade das relações processuais.

Portanto, não cabe restituição automática.

2. Parcelas vencidas e não pagas

Diversa é a situação das parcelas vencidas sob a égide da decisão anterior e não adimplidas.

Enquanto vigente a decisão que fixava 4%, inexistia efeito suspensivo apto a afastar sua exigibilidade.

O inadimplemento nesse período caracteriza mora.

Todavia, com a definição posterior do percentual definitivo em 2%, o cálculo do montante global devido deve observar esse parâmetro, evitando-se enriquecimento sem causa.

Logo, as parcelas vencidas e não pagas devem ser recalculadas segundo o percentual definitivo.

3. Parcelas vincendas

Naturalmente, as parcelas futuras devem observar o percentual de 2%.

4. Síntese

A solução adequada não é de retroatividade plena nem de
prospectividade
absoluta.

A redução possui eficácia substitutiva quanto ao critério remuneratório, mas seus efeitos financeiros devem respeitar:

a
boa-fé quanto aos valores já pagos;

a
necessidade de recálculo das parcelas pendentes;

a
possibilidade de compensação de eventual saldo ao final (art. 24, §2º, da Lei 11.101/2005).

Trata-se, portanto, de eficácia predominantemente
ex
nunc
, com adequação contábil do saldo global.

III – DA MORA

Os agravantes sustentam que os depósitos efetuados superam o valor devido segundo o percentual de 2%, afastando a mora.

Não procede.

O inadimplemento deve ser analisado à luz do momento em que as parcelas se tornaram exigíveis.

À época do vencimento, vigorava decisão judicial fixando percentual superior.

A ausência de pagamento oportuno caracteriza mora.

O posterior recálculo do montante não tem o condão de convalidar o inadimplemento pretérito.

IV – DA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR
CONTÁBIL

A Lei nº 11.101/2005 admite a contratação de auxiliares pelo administrador judicial, desde que:

demonstrada
necessidade concreta;

haja
autorização judicial;

sejam
delimitadas as atividades;

sejam
fixados honorários específicos.

No caso concreto, observa-se:

justificativa
genérica baseada na complexidade do feito;

ausência
de plano de trabalho;

inexistência
de detalhamento técnico das atividades;

ausência
de estimativa objetiva de custos.

A contratação de auxiliar não pode representar:

transferência
indevida de atribuições;

duplicidade
remuneratória;

oneração
desnecessária da massa.

Diante da insuficiência de fundamentação concreta, mantém-se o indeferimento, sem prejuízo de novo requerimento devidamente instruído.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O
do recurso, em consonância parcial ao parecer ministerial,
para
rejeit
ar
as preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para:

reconhecer que o percentual definitivo da remuneração da Administradora Judicial é de 2%;
d
eterminar que as parcelas vencidas e não pagas sejam recalculadas com base nesse percentual;

m
ante
r
a caracterização da mora quanto às parcelas vencidas no período anterior ao julgamento do agravo
de instrumento
que reduziu os honorários;
m
ante
r
o
indeferimento da contratação do auxiliar contábil, facultada nova postulação com adequada instrução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026